Tribunal: STF
Processo: RE 1473295
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL - SUSEPE. EDITAL Nº 01/2022. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56 DA PROVA TÉCNICO-OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. 



    1. O julgamento, em repercussão geral, do Tema nº 485 (RE nº 632853) – fixando a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário – não afastou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em face de demonstrada ilegalidade ou na verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do certame com o previsto no respectivo edital. 



    2. Caso em que a questão de nº 56 da prova técnico-objetiva do concurso público da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul - SUSEPE, regulado pelo Edital nº 01/2022, apresenta erro grosseiro em sua formulação, realçado pela justificativa do gabarito oficial com fundamento no art. 11, §§ 1º e 3º, da Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992, alterada pela Lei Federal nº 14.230/2021, vigente ao tempo da publicação do Edital do certame. Erro grosseiro que emoldura situação de ilegalidade, o que autoriza a anulação pelo Poder Judiciário. 



    3. Segurança concedida na origem. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA”. (Documento eletrônico 129, grifei)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento eletrônico 152). 



    Tendo em vista o julgamento do RE 632.853 RG/CE, processo paradigma do Tema 485 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS foi instada a se manifestar sobre eventual juízo de retratação. O órgão julgador manteve a decisão anterior conforme ementa abaixo transcrita: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS DO RIO GRANDE DO SUL - SUSEPE. EDITAL Nº 01/2022. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56 DA PROVA TÉCNICOOBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SUFRAGADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 632.853 - TEMA 485. 



    1. O julgamento, em repercussão geral, do Tema nº 485 (RE nº 632853) – fixando a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário – não afastou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em face de demonstrada ilegalidade ou na verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do certame com o previsto no respectivo edital. 



    2. Caso em que a questão de nº 56 da prova técnico-objetiva do concurso público da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul - SUSEPE, regulado pelo Edital nº 01/2022, apresenta erro grosseiro em sua formulação, realçado pela justificativa do gabarito oficial com fundamento no art. 11, §§ 1º e 3º, da Lei de Improbidade Administrativa nº 8.429/1992, alterada pela Lei Federal nº 14.230/2021, vigente ao tempo da publicação do Edital do certame. Erro grosseiro que emoldura situação de ilegalidade, o que autoriza a anulação pelo Poder Judiciário. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANTIDO”. (documento eletrônico 186, grifei). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°, 5°, caput, 25 e 37, caput e I, da mesma Carta. Aduz, ainda, ofensa ao Tema 485 da repercussão geral. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS assim analisou a questão: 



    “Como é notório, o julgamento, em repercussão geral, do Tema 485, pelo STF (RE nº 632.853) - fixando a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário - não afastou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em face de demonstrada ilegalidade ou na verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do certame com o previsto no edital respectivo.



    Em pronunciamentos posteriores a esse julgamento em repercussão geral, os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, tem afirmado que a hipótese de erro grosseiro na formulação de questões emoldura situação de ilegalidade controlável pelo Poder Judiciário, não estando abarcada pelo enunciado genérico do Tema 485. 



    [...]



    No particular, inafastável o reconhecimento de que a questão impugnada apresenta erro grosseiro em sua formulação, decorrente da superveniente revogação de dispositivo de lei em que se amparara o seu formulador, emoldurando situação de ilegalidade, o que autoriza a anulação pelo Poder Judiciário, sem que tal juízo anulatório, no controle da legalidade, configure violação à separação dos Poderes e à isonomia, relevando, ademais, a inafastabilidade da tutela jurisdicional provocada pelo Impetrante.



    Embora a formulação e respectiva correção das questões em concurso se insira em atuação predominantemente discricionária da respectiva banca, é fora de dúvida que essa atuação não alcança o poder de subverter a literalidade da lei, sob pena de puro arbítrio e ilegalidade que devem ser controlados pelo Poder Judiciário. (pp. 2 a 6 do documento eletrônico 130, grifos no original)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. (grifei)



    Nesse sentido, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário substituir a banca examinadora em casos de ilegalidade ou erro grosseiro, este segundo, caso dos presentes autos. Esta é a orientação firmada nesta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO FLAGRANTEMENTE ILEGAL OU INCONSTITUCIONAL. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ´Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados , salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade´. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 



    2. Uma vez constatado erro grosseiro na correção de questões do certame, surge justificada a atuação excepcional do Poder Judiciário”. (ARE 1.379.596/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/9/2023, grifei). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.367.659 AgR/RS, Rel Min. Gilmar Mendes, Dje 30/8/2022, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.368.863 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2022, grifei). 



    Ademais, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 843.047 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2/5/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.228.031 AgR/DF, Rel Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/3/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, ´CAPUT ´, E 37, ´CAPUT ´, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



     3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/11/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator